Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. FRAUDE –GOLPEDOFALSO ATENDENTE – CULPA CONCORRENTE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA QUEBRA DE PERFIL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.

2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

3. No caso em exame a parte autora descreveu que foi vítima do chamado golpe do falso atendente, em que o estelionatário efetua ligação telefônica utilizando-se do mesmo número do banco e convence sua vítima a baixar um programa antivírus para proteger suas informações e realizar operações, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica, para desviar valores da conta bancária do correntista.

4. As circunstâncias do episódio chamam a atenção ao constatarmos que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone da instituição financeira ré cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que fez a autora acreditar que de fato estava falando com um preposto do réu que inclusive possuía seus dados pessoais, bancários e número de telefone.

5. Assim, não se mostra adequado atribuir ao evento danoso a culpa exclusiva da consumidora, que por certo contribuiu para a fraude, mas também a falha do réu delimitado pela ausência de maior rigor no sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital permitindo que a fraude se concretizasse. Afastada, portanto, a culpa exclusiva da consumidora capaz de ilidir a responsabilidade da instituição financeira.

6. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da consumidora, induzida por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não monitorou preventivamente a realização de transações fora do perfil da cliente, porquanto foram realizadas sete operações de transferências (PIX) em um espaço de três horas que alcançou o valor de R$ 30.612,90.

7. Observa-se que banco não refutou nem justificou quanto aos mecanismos e protocolos de identificação das movimentações financeiras suspeitas que deixou de adotar. Assim, impõe-se reconhecer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora.

8. Vale ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional", sendo aqui aplicada em face da similaridade da fraude aplicada.

9. Por essas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO para estabelecer que a restituição à autora seja de R$ 15.306,45, corrigida monetariamente desde 08/06/2022, acrescida de juros de mora desde a citação.

10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.